Tribunal: TJSP
Processo: 1004214-50.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Prova da adesão ao curso no primeiro semestre de 2.014 – Trancamento de matrícula só realizado no segundo semestre – Fato constitutivo do direito da autora provado – Responsabilidade pelo pagamento das parcelas vencidas ao longo do período contratado – Vaga disponibilizada, ainda que eventualmente não tenha havido frequência da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Prova da adesão ao curso no primeiro semestre de 2.014 – Trancamento de matrícula só realizado no segundo semestre – Fato constitutivo do direito da autora provado – Responsabilidade pelo pagamento das parcelas vencidas ao longo do período contratado – Vaga disponibilizada, ainda que eventualmente não tenha havido frequência da demandada no período – Procedência da ação mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004214-50.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CAMILA DA
SILVA PELEGRINOTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ACEF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004214-50.2019.8.26.0196 -Voto no 13.938
2
VOTO No 13.938
Apelação 1004214-50.2019.8.26.0196
Comarca de Franca - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: João Sartori Pires
Apelante: Camila da Silva Pelegrinoti
Apelada: Acef S/A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ação de
cobrança Prova da adesão ao curso no primeiro semestre de
2.014 Trancamento de matrícula só realizado no segundo
semestre
Fato constitutivo do direito da autora provado

Responsabilidade pelo pagamento das parcelas vencidas ao longo
do período contratado
Vaga disponibilizada, ainda que
eventualmente não tenha havido frequência da demandada no
período Procedência da ação mantida - Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
fls. 107/110, julgou procedente ação de cobrança de mensalidades,
decorrentes de prestação de serviços educacionais, condenada a ré
em R$ 9.526,42, mais encargos, custas processuais e honorários de
advogados de 10% sobre o valor devido, com a ressalva do benefício
da gratuidade.
Recorre a ré para inverter o resultado. Alega que não
conseguiu fazer a matrícula no curso de arquitetura, pois alegava-se
que não haveria vaga. Por isso frequentou as aulas tão somente por
duas semanas e requereu trancamento da matrícula, que se deu em
setembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004214-50.2019.8.26.0196 -Voto no 13.938
3
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
A autora alegava que a ré deixara de efetuar
pagamentos de mensalidades, em contratação regular, valores que
que venceram nos meses de março, abril, maio e junho do ano de
2014, somando R$ 9.526,42, em prestação de serviços educacionais
visando curso de arquitetura e urbanismo (fls. 24/45). Veio a juízo
para a satisfação do crédito.
Como se vê, a causa de pedir e pedido consignados
na inicial decorrem de requerimento de matrícula e adesão a contrato
de prestação de serviços educacionais, firmado entre autora e ré.
A sentença proferida atendeu ao pleito inicial, à vista
da prova produzida e deve ser confirmada.
A apelante afirma que o serviço nunca chegou a ser
prestado, por falta de vaga e não deve ser pago.
A sentença recorrida assim apreciou a querela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004214-50.2019.8.26.0196 -Voto no 13.938
4
“(...) Sem acolhida da sustentação da parte ré,
apesar do empenho.
O que diz respeito a este processo se refere ao
primeiro semestre do ano letivo de 2014, não de 2013.
Quanto ao referido ano letivo, houve requerimento de
matrícula.
Meses depois, houve requerimento de trancamento
de matrícula.
Se houve tal pedido de trancamento, é porque havia
matrícula feita.
Da mesma forma, a sustentação de fls. 100/101
também é condizente com situação de matricula feita, do que feita.
Porque se houvesse matricula feita, não teria tentado
proceder daquela forma, quanto a busca de financiamento e o mais ali
referido.
Aliás, de fls. 101, item 8, constou confirmação de que
realizou a matrícula.
Por tais motivos, não deve prosperar sustentação
anterior da parte requerida, de que não teria feito matricula, não teria
obtido matrícula, não haveria vaga para cursar, porque se dessa
forma eventualmente tivesse ocorrido, não teria ela procedido daquela
outra forma que depois narrou.
Tendo sido feita assim matrícula, a parte autora tinha
que manter a sua disponibilidade, durante o respectivo período, tanto
para aluno que comparecia, quanto para aluno que não comparecia,
visto que poderia comparecer a qualquer momento para continuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004214-50.2019.8.26.0196 -Voto no 13.938
5
do curso, situação em que, se não mais mantida a matrícula e vaga,
ficaria a parte autora sujeita a indenizar por isso, com alegação de
dano moral por não ter aquilo mantido sem ter sido feito pedido de
trancamento.
Em razão disso, de outro lado, ou como efeito disso,
são devidas das mensalidades, por ter sido mantida aquela
disponibilidade durante o período aqui cobrado.
O pedido de trancamento, do ano letivo correto, foi
feito posteriormente ao período aqui cobrado, com o que nele não
interfere.
Nessas circunstâncias, subsiste a dívida aqui
cobrada, embora em parte sensibilizem motivos alegados pela parte
ré, como dificuldade financeira, mas cabe considerar aquela outra
ótica acima, daquela disponibilidade, que tem seus custos.
Sem reconhecimento, por tudo isso, de que não
subsista a dívida aqui cobrada, nem que constitua vantagem indevida
ou exagerada para a parte contrária, nem violação a algum dos
dispositivos invocados, visto que a estrutura foi mantida com aquela
disponibilidade.
Disso
tudo
deve
decorrer,
portanto,
a
responsabilidade contratual da parte ré, pelo que foi contratado, a
semestralidade, quanto ao período objeto desta ação, inclusive por ter
mantido a parte autora respectiva vaga e estrutura à disposição, como
era obrigação sua contratualmente”.
Consta dos autos que a ré subscreveu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004214-50.2019.8.26.0196 -Voto no 13.938
6
requerimento de matrícula para o primeiro semestre de 2014 (fls. 59 e
93). Este é justamente o período que está sendo cobrado na
demanda, pois houve o pagamento da matrícula junto a tesouraria da
Universidade, não sendo quitadas as demais parcelas do semestre.
Ademais, a própria ré apresentou o pedido de
trancamento da matrícula, assinado por ela, somente em 9.9.2014 (fls.
94/96). Logo, não tem razão ao sustentar não estar obrigada ao
encargo vencido no primeiro semestre.
Deve ser mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, elevada a verba honorária advocatícia para
11% do valor da condenação, com a ressalva feita quanto ao fato da
ré ser beneficiária da justiça gratuita.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
apelo.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)